Tribunal: TJDFT
Processo: 0739682-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739682-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., ARMINDA GOMES SESANA EMBARGADO: ARMINDA GOMES SESANA, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARMINDA GOMES SESANA e SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A, contra acórdão de ID – 20603493. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20873016. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A e ARMINDA GOMES SESANA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 04 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator